Tribunal: TJES
Processo: 5001460-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001460-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO LUCIO PIMENTEL e outros

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal nos autos no qual foram denunciados pelos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/06. A impetração sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, vigente desde 11/05/2025, e alega utilização da custódia como antecipação de pena, pleiteando a concessão da liberdade ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo não se afere por critério meramente matemático, devendo o julgador observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da Constituição, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento do STJ.

4- O processo tramita regularmente, sem desídia do juízo, tendo sido a denúncia oferecida em 06/06/2025 contra quatro réus, com apresentação de defesas em momentos distintos, comunicação de prisão de corréu e manifestação ministerial, encontrando-se audiência designada para 11/05/2026.

5- A prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 1.393,894 kg de cocaína, além de armamento de grosso calibre, circunstâncias que demonstram elevada periculosidade.

6- A jurisprudência do STJ admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na expressiva quantidade de droga apreendida, por revelar risco concreto à ordem pública.

7- Presentes os requisitos da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

8- Não cabe ao Tribunal antecipar eventual pena futura em juízo de futurologia para fins de aferir desproporcionalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e não por critério meramente aritmético.

2- A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3 -Presentes os requisitos da prisão preventiva, revela-se inadequada sua substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV; CPP, art. 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
STHEPON OLIVEIRA DO COUTO KALIN e LUIZ FERNANDO LÚCIO PIMENTEL
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI nos autos do processo nº 0000316-77.2025.8.08.0021, no qual foram denunciados pelos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40, IV da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão em razão dos pacientes estarem presos desde 11/05/2025 sem que tenha sido realizada a instrução processual. Alega ainda que a prisão cautelar está sendo utilizada como indevida antecipação de pena, pugnando pela sua substituição por medidas cautelares alternativas. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade aos pacientes.

Liminar indeferida (id. 18051694).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18155083).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18229826).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
STHEPON OLIVEIRA DO COUTO KALIN e LUIZ FERNANDO LÚCIO PIMENTEL
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI nos autos do processo nº 0000316-77.2025.8.08.0021, no qual foram denunciados pelos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40, IV da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão em razão dos pacientes estarem presos desde 11/05/2025 sem que tenha sido realizada a instrução processual. Alega ainda que a prisão cautelar está sendo utilizada como indevida antecipação de pena, pugnando pela sua substituição por medidas cautelares alternativas. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade aos pacientes.

Liminar indeferida (id. 18051694).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18155083).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18229826).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Consta da denúncia que, no dia 02 de abril de 2025, no município de Guarapari, os denunciados, de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito.

Consta ainda que os policiais militares foram acionados pelo caseiro de uma residência para apurar o arrombamento e invasão de um imóvel e “
durante as diligências para a apuração do crime ocorrido, militares localizaram um carregador de fuzil, municiado com 30 munições cal. 5,56MMX45MM, que foi encontrado pelo caseiro do imóvel. Ato contínuo, durante buscas no local e em seu entorno, foi localizado pelos policiais um fuzil COLT, modelo M4, calibre 5.56, municiado com 22 munições de mesmo calibre e mira telescópica, na área de mangue próximo ao deck da marina. Ainda durante buscas na residência, em um dos quartos, policiais militares encontraram 1.393,894 kg (uma tonelada e trezentos e noventa e três quilos e oitocentos e noventa e quatro gramas) de cocaína, acondicionadas em bolsas com alças, bem embaladas, o que indica o transporte marítimo dos entorpecentes”.

Conforme apurado pelas investigações, o imóvel onde a droga foi localizada encontra-se alugado, há cerca de 2 anos, para Weyder, sendo que os corréus Luiz Fernando e Stephon atuavam como seus funcionários e pernoitavam no local a mando dele, com a função de vigiar a grande quantidade de drogas armazenada.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

A denúncia foi oferecida em 06/06/2025 em face de quatro réus, sendo na mesma data decretada a prisão preventiva dos pacientes. Os pacientes apresentaram defesa prévia em 13/06/2025, já os corréus Paulo Alexande e Weyder apresentaram defesa em 04/09/2025 e 18/09/2025. Em 02/10/2025 foi comunicada a prisão de Weyder e em 15/10/2025 houve manifestação do Ministério Público.

Desta forma, não se pode falar em desídia do magistrado já que o processo vem tramitando de forma regular e encontra-se com audiência designada para o dia 11/05/2026.

Prosseguindo, vale registrar que a prisão foi decretada de forma fundamentada para garantia da ordem pública, considerando a quantidade da droga apreendida, tratando-se de mais uma tonelada de cocaína. A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.